Tribunal: STJ
Processo: 0712980-31.2021.8.07.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2120563 - DF(2024/0020305-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: CLAUDIO CESAR SOARES DE SOUZA
ADVOGADO
: NORMANDO AUGUSTO CAVALCANTI JÚNIOR - DF013454
RECORRIDO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: ANDRÉ NIETO MOYA - SP235738
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA
LIMAR
DO
PEDIDO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.
CITAÇÃO
PARA
CONTRARRAZÕES
À
APELAÇÃO.
CONTRARRAZÕES
APRESENTADAS. HONORÁRIOS DEVIDOS. RECURSO PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil de 2015 prevê que, não havendo retratação
após a interposição de apelação contra sentença de improcedência liminar, o
juiz deve citar o réu para responder ao recurso (art. 332, § 4o).
2. A angularização da relação processual também pode ocorrer na instância
revisora, mediante a citação do réu para apresentar contrarrazões à apelação,
ensejando atuação efetiva do patrono da parte ré e exercício do contraditório.
3. Citado o réu para responder à apelação e apresentadas as contrarrazões,
mantendo-se a sentença de improcedência liminar do pedido, é cabível a
fixação de honorários sucumbenciais pelo efetivo trabalho advocatício
realizado na fase recursal, nos termos do
e § 1o, do CPC.
art. 85, caput
4. O Tribunal de origem divergiu do entendimento consolidado do Superior
Tribunal de Justiça ao negar a fixação de honorários advocatícios
sucumbenciais sob o argumento de que a angularização ocorreu apenas na
fase recursal.
5. Recurso provido para condenar o recorrido ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor atualizado da
causa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54866146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:33:46
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: e1829532-bcf8-476c-959f-7938ebe6516a

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54866146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:33:46
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: e1829532-bcf8-476c-959f-7938ebe6516a

RECURSO ESPECIAL No 2120563 - DF(2024/0020305-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: CLAUDIO CESAR SOARES DE SOUZA
ADVOGADO
: NORMANDO AUGUSTO CAVALCANTI JÚNIOR - DF013454
RECORRIDO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: ANDRÉ NIETO MOYA - SP235738
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA
LIMAR
DO
PEDIDO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.
CITAÇÃO
PARA
CONTRARRAZÕES
À
APELAÇÃO.
CONTRARRAZÕES
APRESENTADAS. HONORÁRIOS DEVIDOS. RECURSO PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil de 2015 prevê que, não havendo retratação
após a interposição de apelação contra sentença de improcedência liminar, o
juiz deve citar o réu para responder ao recurso (art. 332, § 4o).
2. A angularização da relação processual também pode ocorrer na instância
revisora, mediante a citação do réu para apresentar contrarrazões à apelação,
ensejando atuação efetiva do patrono da parte ré e exercício do contraditório.
3. Citado o réu para responder à apelação e apresentadas as contrarrazões,
mantendo-se a sentença de improcedência liminar do pedido, é cabível a
fixação de honorários sucumbenciais pelo efetivo trabalho advocatício
realizado na fase recursal, nos termos do
e § 1o, do CPC.
art. 85, caput
4. O Tribunal de origem divergiu do entendimento consolidado do Superior
Tribunal de Justiça ao negar a fixação de honorários advocatícios
sucumbenciais sob o argumento de que a angularização ocorreu apenas na
fase recursal.
5. Recurso provido para condenar o recorrido ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor atualizado da
causa.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54542366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:47:51
Código de Controle do Documento: eef13bb5-2434-4e6e-a59e-b483aae0081d

Trata-se de recurso especial interposto por CLAUDIO CESAR SOARES DE
, com fundamento no
III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
SOUZA
art. 105,
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT).
Na origem, o ora recorrido ajuizou ação de cobrança em desfavor do recorrente. O
Juízo de primeiro grau, reconhecendo a prescrição da pretensão autoral, julgou liminarmente
improcedente o pedido, com fulcro no
§ 1o, do CPC. Naquela oportunidade, deixou de
art. 332,
fixar honorários advocatícios por entender que a relação processual não se havia perfectibilizado
(e-STJ, fls. 126-133).
Irresignado, o Banco autor interpôs apelação. O réu foi citado para apresentar
contrarrazões, o que foi devidamente cumprido. O Tribunal de origem negou provimento ao
apelo, mantendo a sentença (e-STJ, fls. 205-217).
Após a oposição de embargos de declaração, a Turma Julgadora acolheu os
embargos declaratórios do Banco autor, com efeitos infringentes, para excluir a condenação ao
pagamento de honorários de sucumbência que havia sido fixada anteriormente. O acórdão
recorrido ficou assim ementado (e-STJ, fl. 308-309):

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONTRADIÇÃO.
EXISTENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO
INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. VÍCIO SANADO. PRESCRIÇÃO.
MERO INCONFORMISMO. INCABÍVEL. EMBARGOS PARCIALMENTE
PROVIDOS.
1. A oposição dos embargos de declaração está restrita às hipóteses previstas
no
da legislação processual, a saber: quando a decisão embargada
art. 1.022
for omissa, contraditória, obscura ou estiver eivada de erro material.
2. O embargante não pode se utilizar do instrumento processual dos
embargos de declaração para questionar matéria de mérito já
exaustivamente analisada pelo órgão colegiado e que não esteja elencada no
mencionado dispositivo do Código de Processo Civil, sob pena de desvirtuar
a natureza jurídica dessa via recursal.
3. A contradição passível de ser arguida em embargos de declaração é
aquela existente entre os elementos do acórdão, ou seja, é a contradição
interna, e não aquela entre os fundamentos da decisão e a pretensão do
embargante.
4. O réu só foi citado e compareceu aos autos após a interposição de
apelação pela parte
sendo que a sua primeira
autora/apelante/embargante,
petição foi de contrarrazões ao apelo. Assim, incabível a fixação de
honorários pertinente a trecho do tramite processual no qual seu patrono não
tenha atuado, sob pena de enriquecimento ilícito.
5. Conforme entendimento do STJ firmado no julgamento do AgInt nos
só será devida a majoração da verba honorária
EREsp 1.539.725/DF,
sucumbencial, na forma do
§ 11, do
quando estiverem
art. 85,
CPC/2015,
presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida
publicada a partir de
quando entrou em vigor o novo Código de
18/3/2016,
Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em
honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.
6. Deu-se parcial provimento aos embargos de declaração para sanar uma
das contradições apontadas e atribuir-lhes efeitos infringentes."

Nas razões do recurso especial (e-STJ, fls. 423-438), o recorrente aponta violação ao
§ 1o, do
bem como divergência jurisprudencial. Sustenta que houve a
art. 85,
CPC/2015,
Documento eletrônico VDA54542366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:47:51
Código de Controle do Documento: eef13bb5-2434-4e6e-a59e-b483aae0081d

perfectibilização da relação processual com a sua citação para apresentar contrarrazões ao
recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência liminar e, havendo trabalho
realizado pelo patrono na fase recursal, são devidos honorários sucumbenciais.
O recurso foi admitido na origem (e-STJ, fls. 530-531).
É o relatório.
VOTO
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso especial.
A controvérsia cinge-se a definir se são devidos honorários advocatícios
sucumbenciais na hipótese em que o réu é citado para apresentar contrarrazões à apelação
interposta contra sentença de improcedência liminar do pedido (art. 332 do CPC), mantida pelo
Tribunal de origem.
O Tribunal
afastou a fixação de honorários sob o fundamento de que "o réu só
a quo
foi citado e compareceu aos autos após a interposição de apelação" (e-STJ, fl. 308).
O acórdão recorrido merece reforma.
O Código de Processo Civil de 2015 determina expressamente que, não havendo
retratação após a interposição de apelação contra sentença de improcedência liminar, "o juiz
mandará citar o réu para responder ao recurso" (art. 332, § 4o).
No caso concreto, o procedimento foi observado: após a sentença de prescrição, o
autor apelou, e o réu, ora recorrente, foi citado para apresentar contrarrazões, integrando-se à
lide.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que,
angularizada a relação processual pela citação do réu para responder ao recurso de apelação
interposto contra sentença de improcedência liminar, é cabível a fixação de honorários
advocatícios sucumbenciais caso o recurso seja desprovido.
Com a apresentação de contrarrazões, ocorre a angularização da relação processual,
ainda que na instância revisora. O patrono da parte ré atua efetivamente no feito, exercendo o
contraditório. Pelo princípio da causalidade e da sucumbência (art. 85,
e § 1o, do CPC),
caput
impõe-se a remuneração do trabalho advocatício.
Nesse sentido, colacionam-se os seguintes precedentes desta Corte Superior:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
JULGAMENTO LIMINAR DE MÉRITO. CITAÇÃO DO RÉU PARA
APRESENTAÇÃO
DE
CONTRARRAZÕES
DA
APELAÇÃO.
SUCUMBÊNCIA DO AUTOR. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
PROVIMENTO NEGADO.
1. Conforme jurisprudência consolidada desta Corte Superior, havendo a
angularização da relação processual ainda que na instância revisora pela
apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação, interposto de
sentença liminar de improcedência, impõe-se a condenação da parte vencida
ao pagamento dos honorários advocatícios, em observância ao princípio da
sucumbência.
2. Agravo interno a que se nega provimento."
Documento eletrônico VDA54542366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:47:51
Código de Controle do Documento: eef13bb5-2434-4e6e-a59e-b483aae0081d

(AgInt no AgInt no
Rel. Ministro PAULO SÉRGIO
REsp n. 1.983.779/RJ,
DOMINGUES, PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJEN de
27/10/2025,
)
30/10/2025.

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. EXTINÇÃO POR FALTA DE
INTERESSE DE AGIR. RECURSO ESPECIAL. PARTE RÉ QUE VEIO A
APRESENTAR DEFESA. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL
QUE, EMBORA TARDIA, ENSEJA A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
[...]
3. No caso, a petição inicial da ação rescisória foi indeferida liminarmente,
por falta de interesse de agir antes mesmo da citação. A parte autora interpôs
recurso especial não contrarrazoado pela ré que, todavia, apresentou
impugnação ao subsequente agravo em recurso especial. A angularização da
relação processual, ainda que tardia, é suficiente para justificar, a fixação da
verba honorária sucumbencial.
4. A fixação de honorários sucumbenciais decorre, automaticamente, da
solução dada ao processo, não dependendo, portanto, de pedido expresso da
parte nesse sentido.
[...]
6. Agravo interno não provido."
(AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no
Rel.
AREsp n. 1.848.179/RS,
Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/11/2025,
DJEN de
)
6/11/2025.

"RECURSO
ESPECIAL.
PETIÇÃO
INICIAL.
INDEFERIMENTO.
APELAÇÃO.
CITAÇÃO.
CONTRARRAZÕES.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO.
DO
ART. 331
CPC/2015.
[...]
3. Indeferida a petição inicial sem a citação ou o comparecimento espontâneo
do réu, não cabe a condenação do autor ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais.
4. Interposta apelação contra sentença que indefere a petição inicial e não
havendo retratação do ato decisório pelo magistrado, o réu deve ser citado
para responder ao recurso.
5. Citado o réu para responder a apelação e apresentadas as contrarrazões,
cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais se o referido
recurso não for provido.
6. Recurso especial provido."
(
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
REsp n. 1.801.586/DF,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
)
11/6/2019,
18/6/2019.

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
OCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO.
DO
ART. 932
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INAPLICABILIDADE.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO.
[...]
4. Citado o réu para responder a apelação e apresentadas as contrarrazões,
cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais se o referido
recurso não for provido.
5. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos. Agravo em
recurso especial conhecido. Recurso especial parcialmente provido."
(EDcl nos EDcl no AgInt no
Rel. Ministro
AREsp n. 1.549.240/MS,
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
)
17/10/2022,
24/10/2022.

Documento eletrônico VDA54542366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:47:51
Código de Controle do Documento: eef13bb5-2434-4e6e-a59e-b483aae0081d

Também na mesma linha, reafirmando o cabimento da verba honorária quando há
constituição de advogado e atuação efetiva deste:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE
ARREMATAÇÃO
JUDICIAL
COM
PEDIDO
DE
LIMINAR.
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU E APRESENTAÇÃO DE
CONTESTAÇÃO
ANTES
DA
EMENDA
À
PETIÇÃO
INICIAL
DETERMINADA PELO MAGISTRADO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
CABIMENTO. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A questão controvertida diz respeito à incidência de honorários
advocatícios no caso em que, antes da citação, o réu compareceu
espontaneamente ao processo e ofereceu contestação, seguindo-se a extinção
do processo, sem resolução do mérito, por indeferimento da petição inicial,
após o descumprimento pela parte autora da determinação de emenda à
inicial.
2. O comparecimento espontâneo do réu supre a ausência de citação e
triangulariza a relação processual, independentemente do seu desfecho e
mesmo nos casos em que a petição inicial é indeferida logo em seguida. Com
efeito, o artigo 239, § 1°, primeira parte, do CPC, prevê que "o
comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a
nulidade da citação", sendo que esta tem justamente a finalidade de integrar
o réu à relação processual (CPC, artigo 238).
3. Assim, indeferida a petição inicial, após o comparecimento espontâneo
do réu e sua integração à relação processual, mediante a constituição de
advogados e apresentação de contestação, a sentença deve arbitrar
honorários advocatícios. Precedentes.
4. Recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios, em favor
dos recorrentes, em 10% sobre o valor atualizado da causa.”
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
REsp n. 2.143.578/DF,
em
DJEN de
)
11/6/2025,
17/6/2025.

Diante do exposto, ao negar a fixação da verba honorária sob o argumento de que a
angularização ocorreu apenas na fase recursal, o Tribunal de origem divergiu do entendimento
desta Corte e violou o
do CPC.
art. 85
Nas sentenças de improcedência total ou de extinção com resolução de mérito pela
prescrição, o proveito econômico obtido pelo réu corresponde exatamente ao valor da dívida que
deixou de ser exigida, ou seja, ao próprio valor atribuído à causa. Assim, neste caso específico, a
fixação sobre o valor atualizado da causa reflete, em última análise, o proveito econômico
auferido, respeitando a ordem de vocação do
§ 2o, do CPC.
art. 85,
Considerando o trabalho efetivamente realizado pelo advogado (apresentação de
contrarrazões), a natureza da causa (ação de cobrança de cartão de crédito), o valor da causa (R$
977.877,56 - e-STJ fl. 126), e os parâmetros do artigo 85, §2o, do CPC, os honorários devem ser
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para condenar o recorrido ao
pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o
valor atualizado da causa, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 85,
É como voto.
Documento eletrônico VDA54542366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:47:51
Código de Controle do Documento: eef13bb5-2434-4e6e-a59e-b483aae0081d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.120.563 / DF
Número Registro: 2024/0020305-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07129803120218070001
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CLAUDIO CESAR SOARES DE SOUZA
ADVOGADO
: NORMANDO AUGUSTO CAVALCANTI JÚNIOR - DF013454
RECORRIDO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: ANDRÉ NIETO MOYA - SP235738
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CARTÃO
DE CRÉDITO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
03/03/2026
09/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54846525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:08:12
Código de Controle do Documento: a0e39c58-0470-4d04-82d1-f4a172c7371f